Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Processo : 0715051-67.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 230374020 do cumprimento de sentença n. 0033792-14.2016.8.07.0001) que determinou a retificação do Edital para obstar a realização do leilão do imóvel de matrícula 27.960. Eis o teor da decisão agravada: Compulsando os autos, observo que foram objeto de penhora os lotes com as seguintes matrículas 27.958, 27.959 e 27.960. Observo, ainda, que o lote de matrícula 27.959 foi adjudicado, consoante informação contida no ofício de ID 188117989 - Pág. 2, em razão do processo 0018681-92.2013.8.07.0001 em trâmite junto à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Já em relação ao lote de matrícula 27.960, houve o deferimento para o seu desmembramento, conforme consta na decisão de ID 206014141, o que possibilitará a abertura de novas matrículas, devido à possibilidade de criação de novos imóveis. Pelo exposto, o lote de matrícula 27.959 não pode ser leiloado, visto que objeto de adjudicado nos autos de n. 0018681-92.2013.8.07.0001. Da mesma forma, fica obstado o leilão do lote de matrícula 27.960, tendo em vista o deferimento do seu desmembramento. Diante disso, remetam-se os autos ao NULEJ para que apenas retifique o edital encaminhado, a fim de que seja objeto de leilão apenas o lote de matrícula 27.958, mantendo a data designada no edital. Intimem-se. A agravante, terceira interessada, alega que o imóvel de matrícula 27.960 foi apenas desmembrado nos autos da 11a Vara Cível para penhora de 2,0000 ha de um total de 38,25 ha, restando ainda 36,25 ha passíveis de ir a leilão para satisfazer os créditos oriundos da 12a e da 14a Vara Cível. Aduz que o crédito da agravante, nos autos n. 0721519-88.2018.8.07.0001 da 14a Vara Cível de Brasília, é de R$ 3.653.781,47, atualizado até o dia 14/09/2020. Conta que o crédito do agravado Clóvis é de R$ 463.370,31, atualizado até o ano de 2019, que, somados, ultrapassam R$ 4.000.000,00. Registra que o imóvel de matrícula 27.958, avaliado em R$ 2.639.000,00, não tem valor correspondente ao total da dívida existente entre a agravada Santa Maria e seus credores cadastrados, razão pela qual entende que a parte remanescente do imóvel de matrícula 27.960 também deve ser levado a leilão. Pede o “efeito suspensivo ao curso do cumprimento de sentença” e, ao final, a reforma da decisão para que o imóvel de matrícula 27.960 seja objeto do leilão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Na origem, o imóvel de matrícula 27.960 do 6o Cartório de Registro de Imóveis do DF foi objeto de penhora. Contudo, o aludido bem foi desmembrado por decisão proferida no agravo de instrumento n. 0727143-87.2019.8.07.0000, da 7a Turma Cível (id. 196485028 na origem). Nesse quadro, inviável o leilão do imóvel de matrícula 27.960, pois, com o desmembramento realizado, a matrícula originária foi encerrada, não havendo notícias nos autos principais sobre abertura de novas matrículas. Sobre o tema, o aresto deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de leilão de imóvel. 2. Considerando a conclusão do processo administrativo de desmembramento do imóvel designado à leilão com a decorrente alteração das características básicas do imóvel, é razoável a suspensão da hasta pública designada antes da finalização do referido processo. 3. Recurso conhecido e provido. (APC 0730587-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, julgamento: 02/02/2022, DJe: 04/03/2022.) Ante o exposto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator